Tribunal: TJSP
Processo: 1001687-87.2019.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples. Não incidência dos mesmos encargos previstos em contrato. Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária desde o respectivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.552.434-GO. Repetição do indébito, na forma simples. Não incidência dos mesmos encargos previstos em contrato. Restituição que ocorrerá com aplicação de correção monetária desde o respectivo desembolso, nos moldes da tabela de atualização de débitos judiciais desta E. Corte, e incidência de juros moratórios legais, a contar da citação. Embargos acolhidos.